Tribunal: TJSP
Processo: 1069233-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. Reajuste de 88,99% por mudança de faixa etária aos 59 anos. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Legalidade dos reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que cumpridos alguns requisitos. Aplicação da Resolução no 63/03 da ANS para contratos novos. Variação acumulada entre a sétima e décima faixas que não é

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. Reajuste de 88,99% por mudança de faixa etária aos 59 anos. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Legalidade dos reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que cumpridos alguns requisitos. Aplicação da Resolução no 63/03 da ANS para contratos novos. Variação acumulada entre a sétima e décima faixas que não é superior à variação cumulada entre a primeira e sétima. Improcedência do pedido. Sentença reformada. Recurso da ré provido e da autora não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1069233-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é apelada/apelante VÂNIA MARIA LÍBANO DOS SANTOS e
Apelado QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e negaram provimento
ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069233-97.2019.8.26.0100 - Voto no
2
Apelação Cível no 1069233-97.2019.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE/APELADO: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A E VÂNIA MARIA
LÍBANO DOS SANTOS
APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
Comarca: São Paulo Foro Central 21a Vara Cível
Juiz Prolator: Márcio Teixeira Laranjo
VOTO no 12082
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. Reajuste de 88,99%
por mudança de faixa etária aos 59 anos. Aplicação do entendimento
firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Legalidade
dos reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que
cumpridos alguns requisitos. Aplicação da Resolução no 63/03 da
ANS para contratos novos. Variação acumulada entre a sétima e
décima faixas que não é superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima. Improcedência do pedido. Sentença reformada.
Recurso da ré provido e da autora não provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 288/294, cujo relatório fica adotado,
para reduzir o reajuste da última faixa etária para 43,07% e, por conseguinte,
condenar as rés no pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios da autora, que arbitro em 10% do valor do valor da causa,
considerando ter esta decaído da menor parte do pedido.
Foram apresentados embargos de declaração pela autora
(fls.300/31) e também pela ré Sul América (fls. 302/309), que foram rejeitados.
A autora apresentou embargos de declaração da decisão
que não acolheu os embargos de declaração por ela opostos (fls.313/314), que
foram rejeitados (fls.315).
Ambas as partes recorreram.
Inconformada, apela a ré Sul América alegando, em
resumo, que apesar da previsão contratual de 89,07%, o reajuste incidente in casu,
para os 59 anos do titular e dependente do plano, foi de 88,98%. De acordo com o
Contrato de adesão e Manual do Beneficiário, a apelada possuía total conhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069233-97.2019.8.26.0100 - Voto no
3
do reajuste que incidiria no seu contrato ao ingressar na faixa etária prevista. Ao
analisar os reajustes aplicados, verifica-se que a variação acumulada entre a
primeira e a sétima faixa etária (2,4491) é pouco maior do que entre a sétima e a
décima faixa etária (2,4484). Como a norma da ANS foi obedecida, não é necessário
que o reajuste aplicado pela completude dos 59 anos de idade seja afastado ou
substituído. O valor estabelecido na última faixa etária não é superior a 6 vezes o
valor da primeira faixa etária. Não há abusividade. Requer a reforma da r. sentença.
Por sua vez, a autora que houve reajuste de 126,75%
pois o valor do prêmio passou de R$1.834,74 para R$4.160,22. Aplicou-se sobre o
valor do prêmio mensal o reajuste anual de 19,98% e o reajuste de 88,99% em
razão da faixa etária. A página 5 do contrato (fls. 23) faz prova de que o Manual do
Segurado não foi entregue à beneficiária no ato da contratação, o que demonstra
que as informações que realmente importavam sobre o reajuste foram
deliberadamente omitidas. Apesar de a obrigação das apeladas ser o de, no próprio
ato da contratação, informar as faixas etárias e respectivos índices de reajuste, nem
mesmo depois enviou o Manual na forma em que solicitada pela apelante. Em
momento algum, ao longo do processo, as apeladas mencionam qual o motivo da
não entrega, limitando-se a dizer que o reajuste era de conhecimento da apelante. A
cláusula 17 do Contrato de Adesão da Apólice (fl. 22), em que as apeladas se
apoiam para justificar o aumento em razão da idade, deve ser considerada nula
porque, além de não determinar as faixas etárias, não menciona qualquer alíquota
de aumento, deixando o consumidor totalmente refém da seguradora. Ainda que se
desconsiderasse a evidente burla ao Estatuto do Idoso, consistente em aumentar o
prêmio do segurado que completa 59 anos, é inafastável a exigência de que “o
aumento esteja previsto em cláusula contratual clara, expressa e inteligível,
contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas”. Requer a
reforma da r. sentença para declarar nula a cláusula contratual que não estipula de
forma clara as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas.
Recursos preparados (fls. 339/340 e 369/370) e
respondidos (fls. 346/356 e 377/384).
É o relatório.
O recurso da ré comporta provimento e o recurso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069233-97.2019.8.26.0100 - Voto no
4
autora não comporta provimento.
A autora é segurada de plano de assistência à saúde da
ré desde 2010 (fls. 2) e houve reajuste de 88,99% ao completar 59 anos (fls. 2).
Constou no Manual do Beneficiário que o reajuste para a faixa etária de 59 anos
seria de 89,07%.
Insurge-se a autora contra referido reajuste, reputando-o
abusivo e em desconformidade com a legislação. Sustenta não ter recebido cópia
das condições gerais do contrato ou do anexo que traz a tabela dos reajustes de
alteração de faixa etária.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
especial no 1.568.244 RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
não há ilegalidade nos reajustes por aumento de faixa etária, sendo que devem ser
observados alguns parâmetros. Consta na ementa do voto:
“Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão
contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da
especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito
às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da
Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes
na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7
(sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes
o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a
variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do
valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069233-97.2019.8.26.0100 - Voto no
5
sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre
a primeira e sétima faixas” (Recurso Especial no 1.568.244 RJ, Ministro
Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 14/12/2016).
No caso dos autos, trata-se de contrato novo, firmado no
ano de 2010, de maneira que devem ser respeitadas as regras da Resolução
Normativa - RN no 63, de 22 de dezembro de 2003.
Neste diapasão, dispõe o art. 3o da referida Resolução:
“Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de
faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes
condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser
superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima
faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a
sétima faixas.
III - as variações por mudança de faixa etária não podem
apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN no 254, de
06/05/2011)”.

Em que pese a alegação de que não recebeu cópia das
condições gerais do contrato ou do anexo que traz a tabela dos reajustes de
alteração de faixa etária, como bem mencionado na r. sentença: “os reajustes por
alteração de faixa etária é prática comum nos contratos de medicina pré-paga desde
o início da oferta do produto em nosso país, sendo largo o seu conhecimento”.
No caso, o contrato (fls.139
cláusula 13.3) prevê
expressamente a existência de 10 faixas etárias com variações entre as faixas de
0%, 65,81%, 1.00%, 2,18%, 2,03%, 1,03%, 38,85%, 27,16%, 1,89% e 89,07% (fls.
157).
Aplicando as variações acumuladas da primeira à sétima,
tem-se que: 1 x 1,6581 x 1,0100 x 1,0218 x 1,0203 x 1,0103 x 1,3885 = 2,44. Já as
variações da sétima à décima totalizam o seguinte valor: 1,2716 x 1,0189 x 1,8907 =
2,44.
Portanto, não se verifica abusividade no reajuste
aplicado.
Assim, de rigor a reforma da sentença, para julgar
improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069233-97.2019.8.26.0100 - Voto no
6
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da ré e
nega-se provimento ao recurso da autora, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora